Tribunal: TJSP
Processo: 1009975-39.2020.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL NA FORMA DA ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto os pontos atinentes à prescrição do fundo de direito e termo inicial do benefício foram expressamente abordados no contexto do Acórdão, não se vislumbrando vício processual a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA - DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL NA FORMA DA ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DO TEMA 862.
"No caso concreto os pontos atinentes à prescrição do fundo de direito e termo inicial do benefício foram expressamente abordados no contexto do Acórdão, não se vislumbrando vício processual a merecer elucidação em sede de embargos de declaração".